Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701693-42.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE GATTO SABINO APELADO: ELIAS JUNIOR ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI - ME D E S P A C H O O réu informa o adimplemento voluntário realizado por meio de depósito judicial na origem (ID 28709412). Nada a prover, tendo em vista que o eventual adimplemento somente poderá ser verificado após o julgamento do apelo do autor (ID 28040486) e o trânsito em julgado da ação. Mantenha-se em pauta. Intime-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora